Tribunal: TJDFT
Processo: 0745658-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “PSICOSE”. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 26/08/2025, por decisão da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no contexto da “Operação PSICOSE”. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão, alegando constrangimento ilegal, desproporcionalidade da medida e pleiteando a substituição por cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313, I, do CPP; e, (iii) determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa ou de suposto conflito de competência entre juízos do Distrito Federal e do Paraná.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como os elementos dos autos indicam que o paciente integrava o núcleo logístico da organização criminosa, sendo responsável pela administração e pelo controle financeiro da empresa que realizava comercialização e fornecimento de cogumelos, demonstrando atuação relevante e estruturada, a prisão preventiva deve ser mantida.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e emprego lícito — não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais.

5. A alegação de excesso de prazo não prospera, considerando a complexidade da investigação, a pluralidade de acusados e a necessidade de diligências em diferentes unidades da federação, circunstâncias que justificam eventual dilação temporal e evidenciam a ausência de desídia do juízo ou do Ministério Público.

6. Não há conflito de competência ou usurpação jurisdicional, porque o declínio parcial ao juízo de Curitiba/PR refere-se apenas a fatos distintos, e ambos os juízos reconhecem a competência do DF para processar e julgar os crimes vinculados à organização criminosa.

7. A análise de negativa de autoria, atipicidade ou menor participação demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. A manutenção da custódia preventiva é necessária para garantir a ordem pública e evitar a rearticulação das atividades criminosas, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, não havendo elementos novos que justifiquem sua revogação.

IV. DISPOSITIVO
10. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.